Tribunal: TJES
Processo: 5016304-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016304-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016304-53.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRES
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Claudio Nascimento dos Santos, visando a desconstituição da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, sob alegação de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. O paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), supostamente ocorrido em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas local. A decisão de pronúncia foi proferida em 07/02/2023, e o processo aguarda a designação de sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, após a decisão de pronúncia, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Encerrada a instrução criminal com a prolação da decisão de pronúncia, não subsiste alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos das Súmulas nº 52 e nº 21 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência do STJ admite a relativização das Súmulas nº 52 e nº 21 em casos excepcionais; no entanto, no presente caso, inexiste inércia injustificada do Poder Judiciário, pois o atraso na designação do júri decorre, em parte, da interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/01/2024.

Consta nos autos que o processo está aguardando manifestação da defesa para ajuste do rol de testemunhas, única pendência para a designação da sessão de julgamento, indicando que a demora não é atribuível exclusivamente ao Judiciário.

Todos os pleitos defensivos foram apreciados tempestivamente, não havendo paralisação processual que caracterize constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia encerra a fase de instrução criminal, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo em casos excepcionais de demora injustificada não atribuível à defesa.

A interposição de recursos pela defesa que suspendem o andamento do processo contribui para a contagem do prazo e afasta a alegação de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 422; CPP, art. 584, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no RHC nº 178.155/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210029789, Rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 27/07/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210055396, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016304-53.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRES
IMPETRANTES: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAURO SERGIO FREIRES
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0006057-11.2019.8.08.0021
.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia colacionada aos autos que, no dia 1 de maio de 2018, por volta das 8h da manhã, na Rua Anésio Freire, Bairro Kubitschek, Município de Guarapari, o paciente supostamente desferiu disparos de armas de fogo em face de Lucas Fernandes Batista, levando- a óbito.

Segundo as investigações, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, quando o paciente chegou a cavalo e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Apurou-se que a vítima era ligada ao tráfico ilícito de drogas no Bairro Kubtischeck, além de cometer roubos na região. Constatou-se, ainda, que o paciente está ligado ao comando do tráfico de drogas da aludida região, o que faz com que moradores e possíveis testemunhas temam por represálias caso prestem informações.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Denunciado, o magistrado recebeu a inicial e decretou a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado de prisão cumprido em
12.9.2019
, segundo informa a defesa na petição do
writ
.

Devidamente processado, foi proferida decisão de pronúncia na data de 07/2/2023, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após a decisão de pronúncia, os autos seguiram sem que até a data da impetração do
writ
tenha sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a defesa entende haver excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Na hipótese em análise, destaca-se que, após a decisão de pronúncia, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual, nos termos do art. 584, § 2º, do Código de Processo Penal, suspende o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Adite-se que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa somente transitou em julgado em
22.01.2024
, ou seja, em data recente, de modo que a demora para agendamento da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri também se deve à atividade defensiva.

Além disso, as informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora indicam que o processo originário está aguardando que a defesa ajuste o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, restando apenas essa manifestação para que o júri possa ser designado

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)